Tribunal: TJMT
Processo: 1011822-88.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1011822-88.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ.
Impetrante: Enio Martimiano da Cunha Junior
Paciente: Anderson Michael Carvalho de Mello
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, manejado em favor de Anderson Michael Carvalho de Mello, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária plantonista da Comarca de Cuiabá, ora apontada como coatora por manter cautelarmente segregado o paciente, acusado da suposta prática dos delitos previstos no art. 140, § 2o, art. 147, art. 330 c/c art. 327, caput, todos do Código Penal, com as implicações da Lei no 11.340/2006.
Em apertada síntese, relata o impetrante que o beneficiário se encontra preso desde o dia 29.05.2020 por ordem constritiva que não contém fundamentação válida, seja porque não demonstradas concretamente as hipóteses permissivas descritas nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, seja por não haver nenhum elemento de prova que indique que a sua soltura ofereça qualquer risco à sociedade ou à vítima, mormente por apresentar condições pessoais favoráveis.
Nesse contexto, ao contrário do quanto apontado pela autoridade coatora, assevera que restam ausentes a gravidade concreta do delito e a periculosidade do paciente, de modo que, a seu sentir, seriam plenamente cabíveis a fixação de medidas cautelares alternativas ou, ainda, a imposição de prisão domiciliar, ao se ter em vista a pandemia do novo coronavírus, sob o intuito de se salvaguardar a população carcerária, que é notoriamente vulnerável.
Diante dessas considerações, invocando o princípio da homogeneidade, pleiteia, inclusive liminarmente, a revogação da prisão preventiva, mediante a fixação ou não de medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), ou, ainda, a imposição de prisão domiciliar. Juntou documentos.
É o relatório.
A princípio, verifica-se, neste momento processual, destinado à cognição sumária e perfunctória, os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, isto é, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Conforme é sabido, o princípio constitucional da presunção de inocência estatui o direito à liberdade como regra geral, deslocando a custódia cautelar para o âmbito das exceções, o que reclama, inexoravelmente, sua análise à luz do texto constitucional, única via a autorizar o afastamento da garantia da não culpabilidade daquele submetido à persecução penal.
Nessa linha de argumentação, faz-se imprescindível à decretação da segregação provisória do acusado que a decisão judicial se faça devidamente fundamentada ou ao menos indique, posto de forma concisa, os elementos concretos que amparam à adoção da medida extrema.
No caso, extrai-se que Anderson Michael Carvalho de Mello foi preso em flagrante em 30.05.2020, com conversão posterior em preventiva, dada a suposta prática dos crimes descritos no art. 140, § 2o, art. 147, art. 330 c/c art. 327, caput, todos do Código Penal, com as implicações da Lei no 11.340/2006.
Na espécie, nota-se que o juízo plantonista, ao analisar os indícios de autoria e materialidade delitivas, veio a manter a custódia preventiva em 31.05.2020, visando o necessário resguardo da ordem pública, sob os seguintes fundamentos:
“(...) segundo consta no auto de prisão em flagrante, no dia dos fatos, houve um desentendimento por motivo fúteis e o autuado, bastante enfurecido, começou a xingar a vítima e a ameaçou de agredir fisicamente e deu um soco no pescoço da vítima.
Narra, ainda, o flagrante, que após as vias de fatos o autuado ameaçou a vítima que acabaria com ela, se ela saísse. A vítima alega que o autuado é usuário de entorpecentes e devido ao consumo de álcool, ficou agressivo.
Importante constar que, conforme antecedentes criminais extraído do Sistema Apolo, o autuado possui vários registros por crimes de lesões corporais por violência doméstica, inclusive.
Diante desse quadro, resta ao Poder Judiciário o dever de impor medidas cautelares adequadas à garantia da ordem pública e da instrução processual e da aplicação da lei penal.
Assim, e em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado, a legislação excetuou, de forma clara, a possibilidade de decretação de prisão preventiva nos crimes em que envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme preceitua o inciso III, do artigo 313, da Lei Processual Penal.
(...)
Não se pode desconsiderar, por derradeiro, que é manso e pacífico o entendimento doutrinário que bons antecedentes, trabalho fixo, e família não são garantidores do benefício da liberdade provisória, quando presentes quaisquer dos motivos que alicercem a prisão preventiva.
POSTO ISSO, e levando em consideração os argumentos acima alinhavados, e nos termos no artigo 310, inciso II, c/c o artigo 313, inciso III, CONVERTO a prisão em flagrante lavrado em desfavor do indiciado ANDERSON MICHAEL CARVALHO DE MELLO, qualificado acima, em PRISÃO PREVENTIVA, por entender presente um dos requisitos que alicerçam tal medida cautelar, qual seja, a garantia da ordem pública, prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal”. (decisão constante do id. 45070484, sic).
Em que pese a narrativa lançada na decisão atacada noticiar a gravidade das condutas perpetradas pelo paciente em face de sua convivente – que, ao que consta, encontra-se grávida – o caso não se enquadra nas hipóteses em que admissível a custódia preventiva, descritas no art. 313 do CPP, porque as condutas supostamente perpetradas (art. 140, § 2o, art. 147, art. 330 c/c art. 327, caput, todos do Código Penal) não se tratam de crimes dolosos punidos com pena máxima superior a 04 (quatro) anos; os registros criminais mencionados pelo magistrado – no tocante à lesões corporais por violência doméstica em desfavor de outra vítima – não se encontram ativos (consulta ao sistema institucional Primus); e, por fim, não se verifica a precedência da aplicação de medidas protetivas em prol da ofendida Claudite da Silva, tampouco se constata outro indicativo que demonstre a necessidade da prisão para garantir a execução de tais providências.
Demais disso, tem-se que eventual condenação certamente resultará em regime de cumprimento de pena menos gravoso do que a situação que lhe é imposta atualmente, de modo que, à luz do princípio da homogeneidade, revela-se desproporcional a manutenção da custódia.
Em acréscimo a isso, rememore-se o Estado de Coisas Inconstitucional reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal (ADPF n. 347 MC/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Data de Julgamento: 09/09/2015), experimentado pelo sistema prisional brasileiro, com violações sistêmicas de direitos fundamentais, o que está a reafirmar a inteligência de que a prisão processual deverá, especialmente em tempos do novo coronavírus (art. 4o, inciso III, da Recomendação no 62/2020 do CNJ), sempre pressupor a completa inviabilidade (“ultima ratio”) do emprego das medidas cautelares diversas (art. 319, CPP), mediante, frise-se, motivação idônea.
Assim, ao menos nesta análise sumária, não restando demonstrado fundamentadamente a presença dos pressupostos autorizadores da custódia cautelar (art. 313 do Código de Processo Penal), a revogação da segregação cautelar imposta a Anderson Michael Carvalho de Mello é medida que se impõe.
Considerando que a ofendida Claudite da Silva relatou não se tratar do primeiro episódio de agressividade do paciente, mormente quando faz uso de entorpecentes e bebida alcoólica, mostra-se necessária para evitar a prática de infrações penais e garantir a integridade física e psicológica daquela, bem como adequada às circunstâncias do caso e às condições pessoais do beneficiário, a aplicação das medidas protetivas de urgência delineadas no art. 22, incisos II e III, da Lei n. 11.340/2006 e as cautelares alternativas previstas no artigo 319, incisos I, II, III, IV e V, do CPP, quais sejam: (I) afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a vítima; (II) proibição de aproximação, no limite mínimo de 1.000 (mil) metros, e de manter contato com a vítima e com os familiares dela por qualquer meio de comunicação; (III) comparecimento periódico em juízo para informar e justificar as atividades após o retorno regular das atividades presenciais nas unidades judiciárias (atualmente suspensa por força da Portaria-Conjunta n. 247, de 16/03/2020 – TJ/MT e da Recomendação no 62/2020 – CNJ); (IV) proibição de frequência a bares e estabelecimentos congêneres, com o fim de evitar o risco de novas infrações; (V) proibição de ausentar-se da Comarca em que reside; (VI) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga (art. 319, incisos I, III, IV e V, do Código de Processo Penal), incumbindo ao juízo a quo averiguar a eficácia destas, sem prejuízo da decretação de outras cautelares e/ou de medidas protetivas de urgência em prol da vítima, caso repute necessário.
Ante o exposto, defiro o pedido liminar para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor de Anderson Michael Carvalho de Mello, com a observância das cautelares supramencionadas.
Oficie-se à autoridade de primeiro grau para que dê efetividade a esta decisão, expedindo-se alvará de soltura em favor do beneficiário Anderson Michael Carvalho de Mello, atentando-se para a eventual subsistência de títulos prisionais diversos, bem como para que preste informações, no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhando, por imperativo, cópia das peças que entender necessárias e pertinentes ao deslinde da questão.
Cientifique-se o paciente da necessidade de obediência às medidas cautelares supramencionadas, sob pena de nova custódia cautelar ser-lhe decretada.
Nos termos do art. 21 da Lei n. 11.340/06, notifique-se a ofendida Claudite da Silva.
Intimem-se o impetrante.
Após, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 04 de junho de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada